Tribunal: TJMT
Processo: 1011786-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011786-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
AGRAVADA: A L T RODRIGUES EIRELI - ME.
Vistos.
O pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo. Ainda assim, atento aos argumentos trazidos em sede de contrarrazões, não constatei qualquer anormalidade ou fato novo que levasse a entendimento diverso do já determinado nos autos.
Desse modo, mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator